Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603043-71.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
15/12/2023
Número: 0603043-71.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- KLECIUS DOS SANTOS SILVA-
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 KLECIUS DOS SANTOS SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
KLECIUS DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43785926
14/12/2023
15:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.017

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603043-71.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 KLECIUS DOS SANTOS SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: KLECIUS DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE
DE VEÍCULO CEDIDO. RECEBIMENTO
DE RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONFIGURADO.
D I V E R G Ê N C I A D E D A D O S D E
F O R N E C E D O R .
E R R O
N O
L A N Ç A M E N T O D O C P F . F A L H A
FORMAL. COMPROVADO O LEGÍTIMO
P R E S T A D O R
D E
S E R V I Ç O S .
IRREGULARIDADES EM DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS DO
FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO.
C O N T A S
B A N C Á R I A S
N Ã O
REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXISTÊNCIA DE EXTRATOS
ELETRÔNICOS. ATRASO NA ABERTURA
DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
A T R A S O
I R R E L E V A N T E .
IRREGULARIDADES COM PERCENTUAL
D I M I N U T O . P O S S I B I L I D A D E D E
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. Configura o recebimento de recursos de
origem não identificada o registro de cessão
Num. 43785926 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152551300000042743890
Número do documento: 23121415152551300000042743890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:06:33

de veículo para a campanha sem a
comprovação de que o cedente é o
proprietário do bem, impondo–se a
determinação de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional.
(Precedentes desta Corte).

2. A divergência no registro de dados de
fornecedor não impediu ou dificultou a
fiscalização das contas, constituindo falha
formal, uma vez que foi possível confirmar o
destino dos recursos, já que o pagamento
da despesa foi realizado por meio de
transferência eletrônica e em atendimento
ao contido no artigo 60 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

3. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE estabelecem que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser
feita por meio de documento idôneo.

3.1. A existência de despesas pagas com
r e c u r s o s d o F u n d o E s p e c i a l d e
Financiamento de Campanha – FEFC sem
a devida comprovação, enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, na forma
do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

4. A ausência de declaração de conta
bancária na prestação de contas, quando
possível realizar a fiscalização por meio dos
extratos bancários, constitui irregularidade
meramente formal, que admite a aposição
de ressalvas.

5. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, é
obrigatória a abertura de conta bancária
específica, no prazo de 10 dias contados da
concessão do CNPJ.

5.1. O atraso na abertura da conta bancária
específica por um curto período pode ser
ressalvado, nas hipóteses em que não
compromete a fiscalização e a efetiva
análise das contas.

6. É possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
quando o total das irregularidades for
inferior a 10% da movimentação financeira
Num. 43785926 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152551300000042743890
Número do documento: 23121415152551300000042743890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:06:33

de campanha. Precedentes desta Corte.

7. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 12/12/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Klecius dos Santos Silva
, candidato eleito suplente ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Republicano da
Ordem Social - PROS, nas eleições de 2022.

O candidato obteve 7.113 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 538.479,76, sendo R$
522.133,76 de recursos financeiros (R$ 500.000,00 do partido político, oriundos do FEFC,
e R$ 22.133,76 de pessoas físicas) e R$ 16.346,00 de recursos estimáveis em dinheiro
(R$ 9.600,00 de pessoas físicas e R$ 6.746,00 do partido, provenientes do FEFC). Não
houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43212255).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela aprovação das contas com ressalvas (ID 43739949), apontando as seguintes
irregularidades: a) ausência de comprovação de propriedade de veículos provenientes de
doações estimáveis em dinheiro, b) divergências de dados de fornecedor; c) indícios de
omissão de gastos; d) inconsistências em despesas realizadas com recursos do FEFC; e)
ausência de registro de contas bancárias; e f) atraso na abertura de conta bancária.

Intimado do parecer conclusivo, o prestador juntou manifestação e
documentos (ID 43747403 e seguintes), com vistas a afastar as irregularidades
identificadas.

Encaminhados os autos ao setor técnico, foi emitido parecer complementar
(ID 43755192), afastando o apontamento referente a existência de indícios de omissão de
gastos, uma vez que esclarecidas e comprovadas as despesas identificadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas (ID 43766083), considerando que o baixo percentual das irregularidades
apontadas não comprometeu a fiscalização das contas.

Num. 43785926 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152551300000042743890
Número do documento: 23121415152551300000042743890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:06:33

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Ausência de comprovação de propriedade de veículos provenientes
de doações estimáveis em dinheiro:

O parecer conclusivo identificou o recebimento de doações estimáveis em
dinheiro, referentes à cessão de veículos, no valor de R$ 9.600,00, para as quais não
houve a devida comprovação da propriedade do bem cedido, revelando indícios de
recebimento de recursos de origem não identificada, em desacordo com o que dispõe o
artigo 58, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador juntou manifestação e
documentos (ID 43747403 e seguintes), com vistas a afastar as inconsistências
apontadas.

Diante disso o setor técnico emitiu novo parecer (ID 43755192), consignando
que “Para as seguintes doações que totalizam R$ 3.000,00, permanecem as ressalvas,
tendo em vista que os comprovantes apresentados são anteriores a 2020”, quais sejam:

Num. 43785926 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152551300000042743890
Número do documento: 23121415152551300000042743890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:06:33

A necessidade de comprovação documental da propriedade do bem, quando
referente à doação ou cessão temporária, está prevista no artigo 58, II, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Na hipótese, trata-se de cessão de veículo contratada com pessoas físicas,
sendo imprescindível a apresentação, além dos contratos devidamente juntados aos
autos, dos comprovantes de propriedade dos bens, contemporâneos à campanha eleitoral
de 2022 (2021 ou 2022), em nome dos contratados.

O setor técnico indicou que remanesceu a ausência de comprovação de
propriedade de 3 veículos, para os quais foram firmadas cessões declaradas ao valor
estimável de R$ 1.000,00 cada, o que configura a utilização de recursos de origem não
identificada (RONI), nos termos do que prevê o artigo 32, § 1º, I, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio
Num. 43785926 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152551300000042743890
Número do documento: 23121415152551300000042743890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:06:33

de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;

II - a falta de identificação da doadora ou do doador originária(o) nas doações financeiras
recebidas de outras candidatas ou de outros candidatos ou partidos políticos;

III - a informação de número de inscrição inválida no CPF da doadora ou do doador pessoa
física ou no CNPJ quando a doadora ou o doador for candidata ou candidato ou partido
político;

IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta Resolução
quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador;

V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no
extrato eletrônico ou em documento bancário;

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria da Receita
Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real da doadora ou do
doador; e/ou

VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja comprovada.

Dessa forma, remanesce a falha, que compromete a regularidade das contas
e caracteriza o recebimento de recursos de origem não identificada.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECURSO. ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CESSÃO VEÍCULO. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA. OMISSÃO.
DESPESA. NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. REGISTRO. EXTRATO
ELETRÔNICO. RECURSO. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DESPESA. COMBUSTÍVEL.
VEÍCULO. NÃO REGISTRADO. USO INDEVIDO. FEFC. ARRECADAÇÃO. RECURSOS
ESTIMÁVEIS E PELA INTERNET. EMISSÃO. RECIBO. NECESSIDADE. OMISSÃO.
RECEITA E DESPESA. PRESTAÇÃO PARCIAL. IRREGULARIDADE. VALOR
PERCENTUAL. DIMINUTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVA. DEVOLUÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL.

1 – Configura o recebimento de recursos de origem não identificada o registro de
cessão de veículo para a campanha sem a comprovação de que o cedente é o
proprietário do bem, impondo–se a determinação de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional. Precedentes.

(...)

6 – Contas aprovadas com ressalvas, aliada à determinação de devolução e recolhimento
ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317191, Acórdão de , Relator(a) Des.
Num. 43785926 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152551300000042743890
Número do documento: 23121415152551300000042743890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:06:33

Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DAS CONTAS FINAIS. FALHA MERAMENTE FORMAL. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO SEM O RESPECTIVO TERMO DE
CESSÃO/LOCAÇÃO E SEM COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DO BEM.
IRREGULARIDADE DE NATUREZA GRAVE, POR IMPLICAR OMISSÃO DE RECEITAS E
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. VALOR E PERCENTUAL DA
IRREGULARIDADE QUE OBSTAM A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADE SUFICIENTE, POR
SI SÓ, A ENSEJAR A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS
QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS
OCORRERAM COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE
CAMPANHA. VALOR DIMINUTO E PERCENTUAL IRRISÓRIO. MERA APOSIÇÃO DE
RESSALVA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
ATRASO DE 01 DIA NA ABERTURA DA CONTA DE CAMPANHA. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO PARA A ANÁLISE DAS CONTAS. MERA APOSIÇÃO DE RESSALVA. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

2. A existência de doação estimável em dinheiro sem a respectiva declaração de
cessão/locação de veículos e do comprovante de propriedade do bem indica omissão
de receitas, sendo que a irregularidade na comprovação da propriedade de veículo,
cedido para uso em campanha, configura a utilização de recursos de origem não
identificada, implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
impondo o recolhimento ao Tesouro Nacional.

(...)

7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060243051, Acórdão Relator Des. Fernando
Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data 26/09/2023)

No caso, a irregularidade atinge o total de R$ 3.000,00, valor que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, I, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Tal valor, contudo, representa apenas 0,56% do total de recursos
arrecadados na campanha (R$ 538.479,76) e, isoladamente, permite a anotação de
ressalva no item.

b) Divergência nos dados de fornecedor:

No caso em tela, o setor técnico apontou a existência de “divergências entre
os dados dos fornecedores constantes da prestação de contas e as informações
constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil”, infringindo o
que dispõe o artigo 53 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:
Num. 43785926 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152551300000042743890
Número do documento: 23121415152551300000042743890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:06:33

Constou, ainda, no parecer técnico, acostado no ID 43755192, o seguinte:

“Junto com a manifestação sobre o Parecer Conclusivo foram juntados contrato de trabalho
e comprovante de pagamento para Eliane Aparecida Matozo Jacinto, CPF nº 023.988.039-
02. Ressalva mantida, tendo em vista o equívoco do nº do CPF ao registrar no SPCE”.

Sobre o tema, o artigo 53, I, “g”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim
prevê:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

Na espécie, denota-se que a irregularidade apontada pelo setor técnico é
referente à divergência no lançamento no número de CPF da prestadora de serviço
ELIANE APARECIDA MATOZO JACINTO, atinente à despesa no valor de R$ 6.000,00,
para a qual foi registrado o CPF nº 144.793.858-51, identificado na base de dados da
Receita Federal como sendo de JOAQUIM BENEDITO DE SOUZA.

Intimado do parecer conclusivo o prestador informou (ID 43747403) “a
existência de um erro material no preenchimento do contrato anexado à prestação de
contas, no qual se informou o CPF com numeração errada, posto que o contrato e o
pagamento foram efetuados em nome de ELIANE APARECIDA MATOZO JACINTO”,
motivo pelo qual “ante o erro anteriormente apontado, informou-se no SPCE o CPF de
outra pessoa”. Diante disso, buscando sanar a inconsistência apontada apresentou nova
documentação (ID 43747414) com os dados retificados.

Verifica-se claro equívoco no registro do número do CPF da doadora, tanto é
que do ID 43747414 consta o comprovante de Transferência Eletrônica Disponível – TED,
realizada em 21/09/2022, em nome de ELIANE APARECIDA MATOZO JACINTO, CPF nº
023988.039-02, senão vejamos:

Num. 43785926 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152551300000042743890
Número do documento: 23121415152551300000042743890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:06:33

Deste modo, denota-se a despesa, no importe de R$ 6.000,00, foi registrada
na presente prestação de contas, tendo havido tão somente falha no lançamento do CPF
do legítimo prestador de serviços.

Ainda, importante frisar que a irregularidade não impediu ou dificultou a
fiscalização das contas, uma vez que foi possível confirmar o destino dos recursos, já que
o pagamento da despesa foi realizado por meio de transferência eletrônica e em
atendimento ao contido no artigo 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Ademais, verifica-se que a inconsistência representa apenas 1,11% do total
de recursos movimentados na campanha (R$ 538.479,76), o que permite a aplicação, in
casu, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, não há que se falar em omissão, mas em mero equívoco no
lançamento do número do CPF do correto destinatário do recurso, tratando-se de
irregularidade que não impediu a análise das contas, sendo suficiente a anotação de
ressalva no item.

c) Irregularidade nas despesas realizadas com recursos do FEFC:

O parecer conclusivo apontou a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no
valor de R$ 5.850,00, em afronta aos artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019
Num. 43785926 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152551300000042743890
Número do documento: 23121415152551300000042743890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:06:33

do TSE, a saber:

Intimado do parecer conclusivo, o prestador apresentou manifestação e
documentos (ID 43747403 e seguintes).

Diante disso, o setor técnico consignou em novo parecer (ID 43755192) o
seguinte:

- Sobre este item o prestador de contas se manifestou nos seguintes termos: “Quanto a
essa informação, encaminha-se o contrato assinado pelo prestador de serviços VALDIR
LAZZARETTI. Assim como, encaminha-se o cheque de pagamento referente ao contrato de
ADRIANE MOREIRA”.

- Não foi localizado o contrato assinado pelo prestador de serviços Valdir Lazzaretti. Foi
juntado no id 43747419, cópia do cheque nº 850001 no valor de R$ 650,00, não foi
localizado cópia do cheque nº 850021, no valor de R$ 850,00. Ressalva mantida.

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
Num. 43785926 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152551300000042743890
Número do documento: 23121415152551300000042743890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:06:33

outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Denota-se que, na espécie, houve a contratação de 2 prestadores de
serviços. O contrato firmado com VALDIR LAZZARETTI, no valor de R$ 5.000,00 foi
apresentado sem a devida assinatura e, quanto à contratação da fornecedora ADRIANE
MOREIRA, no valor de R$ 850,00, foi detectada a ausência da cópia de cheque nominal
nº 850021, referente ao pagamento realizado.

Devidamente intimado, o prestador informou que teria apresentado o contrato
assinado por VALDIR, bem como a cópia do cheque nominal emitido à ADRIANE,
contudo, da análise da documentação apresentada pelo prestador no ID 43749101, tem-
se que o contrato não foi apresentado e o cheque colacionado não corresponde à
contratação, na medida em que trata-se do cheque de nº 850001, no valor de R$ 650,00,
de modo que permanecem as irregularidades apontadas pelo setor técnico.

Dessa forma, tem-se que não houve a comprovação da realização de
despesas no valor de R$ 5.850,00 e, considerando que o seu pagamento foi realizado
com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a
devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Apesar disso, a irregularidade, no valor de R$ 5.850,00, representa apenas
1,08% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 538.479,76), sendo
suficiente a anotação de ressalva no ponto

d) Contas bancárias não registradas na presente prestação de contas:

Constou no parecer conclusivo que foram detectadas divergências entre as
informações da conta bancária informada na prestação de contas em exame e aquelas
constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, caracterizando
omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da
movimentação financeira de campanha, em ofensa ao que determina o artigo 53, II, “a”,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Na espécie, as contas bancárias não declaradas, porém identificadas por
meio dos extratos eletrônicos recebidos, são as seguintes:

Num. 43785926 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152551300000042743890
Número do documento: 23121415152551300000042743890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:06:33

O setor técnico consignou, ainda, que ”Em consulta aos extratos eletrônicos
disponíveis no sistema SPCE, verifica-se que as contas não foram movimentadas”.

Sobre o tema, o artigo 53, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE prevê
que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em
sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de
extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

Apesar disso, ainda que verificada a inconsistência nas informações, fato é
que ao setor técnico foi possível identificar, por meio dos extratos eletrônicos enviados à
Justiça Eleitoral pelas instituições bancárias, que não houve qualquer movimentação
financeira de recursos, tanto que foi sugerida a aposição de ressalvas para este tópico.

Nessa linha, é a jurisprudência recente desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A
RETIFICADORA NÃO ESCLARECIDAS. DISCREPÂNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E AQUELA REGISTRADA
NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. FALHAS QUE COMPROMETEM A CONFIABILIDADE E
APRECIAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO DE DOAÇÃO RECEBIDA DO PARTIDO
POLÍTICO EM PERCENTUAL E VALOR EXPRESSIVOS. VÍCIO GRAVE. DIVERGÊNCIA
ENTRE OS DADOS DOS FORNECEDORES CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS E AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA BASE DE DADOS DA SECRETARIA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FALHA FORMAL QUE NÃO PREJUDICA A ANÁLISE
DAS CONTAS. INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE
CONTAS BANCÁRIAS NA BASE DE DADOS DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO
REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS SEM
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE FORMAL. REALIZAÇÃO DE
Num. 43785926 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152551300000042743890
Número do documento: 23121415152551300000042743890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:06:33

DESPESAS APÓS A DATA DA ELEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE GASTOS ELEITORAIS
ANTERIORES À DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO
INFORMADOS. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRREGULARIDADE AFASTADA.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

18. De outra sorte, a existência de contas bancárias na base de dados dos extratos
eletrônicos não registradas na prestação de contas, quando ausente movimentação,
não obsta a atividade fiscalizatória, sendo suficiente a aposição de ressalva nesse
ponto.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363785, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Data 29/06/2023)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DOS
PRAZOS PARA ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E PARA ENTREGA DAS
CONTAS PARCIAIS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO
DE VEÍCULO. OMISSÃO DE DESPESAS. ALTERAÇÃO NO FUNDAMENTO PARA
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA NÃO
INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS A
DESTEMPO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE
DOAÇÕES FINANCEIRAS. DOAÇÕES RECEBIDAS ANTERIORMENTE À DATA DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA.
DESPESAS EFETUADAS ANTES DA CONCESSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE

(...)

6. A existência de conta bancária não registrada na prestação de contas não gera, por
si só, a desaprovação das contas, especialmente quando não foi identificada
movimentação financeira nos extratos eletrônicos.

(...)

(RECURSO ELEITORAL nº 060103055, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Data
25/08/2022)

Deste modo, nos termos do entendimento desta Corte, a irregularidade é
falha meramente formal, sendo suficiente a aposição de ressalva.

e) Atraso na abertura de conta bancária específica:

Num. 43785926 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152551300000042743890
Número do documento: 23121415152551300000042743890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:06:33

A Seção de Contas Eleitorais apontou atraso na abertura da conta bancária
específica, destinada ao recebimento de “doações para campanha”, prevista no artigo 8º,
§ 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

No caso, a concessão do CNPJ de campanha pela Receita Federal se deu
em 11/08/2022, enquanto que a abertura da conta específica ocorreu em 23/08/2022,
conforme se vê:

O artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Cumpre observar que a abertura das contas bancárias constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, de acordo com o disposto no
artigo 3º, I, “c” da citada Resolução TSE, com o objetivo de fiscalizar a arrecadação dos
recursos e a realização de gastos pelos partidos e, assim, conferir transparência às
contas eleitorais.

A legislação eleitoral determina a divisão dos recursos de campanha em três
contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.

O prazo de 10 dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de
conta bancária aplica-se somente à conta específica, que é aquela destinada ao
recebimento de doações para campanha e de recursos próprios do candidato. Por esta
conta devem ser movimentados todos os recursos recebidos da fonte “outros recursos”,
ou seja, aqueles provenientes de pessoas físicas ou do próprio candidato.

Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento
de verbas públicas oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas
se e quando forem recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de
Direito Eleitoral – TSE).

Entretanto, a inobservância do prazo legalmente estabelecido para abertura
da conta “doações de campanha” é considerada uma falha de natureza formal, que não
Num. 43785926 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152551300000042743890
Número do documento: 23121415152551300000042743890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:06:33

enseja a desaprovação das contas, nas hipóteses em que não se verifica a existência de
qualquer prejuízo à sua regularidade – sobretudo se considerado que não houve
movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta bancária.

Nesse sentido é o entendimento deste TRE/PR:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESPESAS COM
ADVOGADO E CONTADOR CUSTEADAS PELO PARTIDO. GASTO NÃO DECLARÁVEL.
ARTIGO 25, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. PRECEDENTES DO TSE E
DESTA CORTE. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO
IRRELEVANTE. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Não é obrigatório o registro, na prestação de contas, de despesa relativa a honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade quando custeada por pessoa física, candidatos ou
partidos, por não se qualificar como doação ou receita, nos termos do artigo 25, parágrafo
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Precedente TSE. 1.1. Em recente julgado, o TSE
deliberou que "com base na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) não há como exigir do
prestador de contas a comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por
não se qualificar como doação ou receita." (REspE nº 0600402–75).

2. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatória a
abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias contados da concessão do
CNPJ.

2.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período pode ser
ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a fiscalização e a efetiva análise
das contas.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060370620, Relator(a) Des. Flavia Da Costa
Viana, Data 26/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA
DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE
FORMAL. DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK.
CUSTEIO COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO AO PARTIDO
POLÍTICO. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 30% DAS DESPESAS
DECLARADAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE AFASTADA. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual, no pleito
de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, por si só e por um
curto período, pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedente.

3. A não comprovação da utilização da totalidade de créditos de serviços de
impulsionamento contratado junto ao Facebook importa na transferência à agremiação
partidária do montante não utilizado, posto que o crédito contratado foi pago com recursos
provenientes do Fundo Partidário.
Num. 43785926 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152551300000042743890
Número do documento: 23121415152551300000042743890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:06:33

4. Na espécie, a despesa não comprovada relativa ao serviço contratado de
impulsionamento de conteúdo representa 30% dos gastos declarados, mostrando–se
inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Contas desaprovadas e com determinação de devolução de valores ao partido político.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060247118, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 13/06/2023)

Na hipótese, verifica-se que a conta “doações para campanha” foi aberta com
apenas 2 dias de atraso em relação ao previsto no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, de modo que não trouxe qualquer prejuízo à fiscalização das
contas, revelando-se suficiente, neste ponto, a mera aposição de ressalva.

Em conclusão, não obstante o valor das irregularidades analisadas na
presente prestação de contas, que, em conjunto, perfazem o total de R$ 14.850,00,
ultrapassar o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de
contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' – representam
aproximadamente 2,76% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 538.479,76),
percentual inferior a 10%, ensejando, portanto, a aprovação das contas com ressalvas
com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem
decidindo o TRE em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. LEI
N° 9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019. OMISSÃO DE GASTOS.
IRREGULARIDADE GRAVE. CARACTERIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
SOBRAS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL

(...)

3. As irregularidades de valor diminuto, inferiores a 10% da movimentação financeira
de campanha, possibilitam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

(...)

4. Contas aprovadas com ressalvas, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060260460, Acórdão, Relator(a) Des. Julio
Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO. RELATÓRIO
FINANCEIRO. REGULARIDADE. CONTÁBIL. CORRESPONDÊNCIA. RECEITAS.
DESPESAS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. SUCESSÃO. CONTRATOS. VOLUNTÁRIO.
REMUNERADO. AUSÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. OMISSÃO. DESPESAS. PARCIAL.
Num. 43785926 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152551300000042743890
Número do documento: 23121415152551300000042743890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:06:33

IRREGULARIDADE. IMPACTO. QUANTITATIVO. DIMINUTO. PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

5 – Falhas que comprometem percentual inferior a 10% da movimentação financeira e
permitem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6 – Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060272758, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de Klecius
dos Santos Silva, candidato eleito suplente ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido
Republicano da Ordem Social - PROS, nas Eleições de 2022, com determinação de
recolhimento de R$ R$ 5.850,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da
referida Resolução e R$ 3.000,00 nos termos do artigo 32, § 1º, I, da mesma Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme artigo 33, II, da Resolução nº
23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603043-71.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 KLECIUS DOS SANTOS SILVA DEPUTADO ESTADUAL- Advogado
do INTERESSADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE:
KLECIUS DOS SANTOS SILVA - Advogado do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES
Num. 43785926 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152551300000042743890
Número do documento: 23121415152551300000042743890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:06:33

GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.12.2023

Num. 43785926 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152551300000042743890
Número do documento: 23121415152551300000042743890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:06:33